Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700573-80.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO SILVA DOS REIS, JANAINA GRACA RODRIGUES DOS REIS APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., CONTINENTAL AIRLINES INC., BRITISH AIRWAYS PLC D E S P A C H O Verifica-se que a apelação interposta está subscrita por causídico sem poderes para representar a parte apelante em juízo. Isso porque o subscritor do recurso não regularizou sua representação processual, embora tenha pedido prazo para juntada de substabelecimento no ato de interposição do recurso em 20.3.2025 (id 71088297). Além disso, a parte apelante não recolheu o preparo recursal no ato da interposição do recurso (Código de Processo Civil, art. 1.007). O preparo recursal foi realizado somente em 25.3.2025, isto é, 5 (cinco) dias após a interposição da apelação. Acresce que a alegada “impossibilidade momentânea do patrono principal, por motivos de saúde” não foi comprovada, o que impede esta relatoria de relevar a pena processual de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, §6o). Intime-se a apelante para regularizar a representação processual e para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator